Tribunal: STF
Processo: ADI 204
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
- VEREADORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS.ELEIÇÕES DE 1988. ART. 5.,
PARAGRAFO 4., DO A.D.C.T. DA C.F. DE 1988.
ART. 40 DO A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO.
HAVENDO O PARAGRAFO 4. DO ART. 5. DO A.D.C.T., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ATRIBUIDO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL O PODER DE FIXAR
O NUMERO DE VEREADORES, POR MUNICÍPIO, PARA A REPRESENTAÇÃO A SER
ELEITA EM 1988,  E  TENDO A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
FIXADO, DESDE LOGO, TAL NUMERO (ART. 40 C/C ART. 20), NÃO SE PODE
NEGAR A RELEVÂNCIA DA ARGÜIÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE, EM
AÇÃO DIRETA.
E DE SE CONSIDERAR PRESENTE, TAMBÉM, O REQUISITO DO 'PERICULUM IN
MORA', ENQUANTO PERDURA O ALEGADO CONFLITO ENTRE A NORMA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENSÃO DA EFICACIA DA NORMA
ESTADUAL, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.